Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-39.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700749-39.2021.8.07.0011 RECORRENTE: KEVEN KENO SOARES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Furto. Reconhecimento por fotografia. Provas. 1 - O c. STF e o e. STJ passaram a entender que o reconhecimento – pessoal ou por fotografia – feito em desconformidade com o art. 226 do CPP é nulo e, ainda que confirmado em juízo, não pode fundamentar condenação. 2 - O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, feito em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, torna o ato inválido. Todavia, se há provas independentes (não derivadas) e idôneas que provam a autoria do crime, mantém-se a condenação. 3 - A palavra da vítima, corroborada pelo reconhecimento por fotografia na delegacia e depoimento da testemunha, consistente em afirmar que, logo após o acusado desembarcar do veículo dela, desapareceu o aparelho celular que se encontrava na sua bolsa, no banco de trás do veículo, onde o réu estava, é suficiente para provar a autoria e manter a condenação pelo crime de furto. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal. Para tanto, assevera que diante da ausência de provas de autoria, tendo em vista que o reconhecimento pessoal não atendeu às exigências legais, o pedido de absolvição merece ser acolhido, por aplicação do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, caput, do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar pela higidez das provas de autoria e de materialidade, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos (vide itens 2 e 3 da ementa acima). Assim, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012